Tribunal: CARF
Processo: 10920.000098/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000098/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
SALUSTIANO LUIZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A adesão a parcelamento caracteriza desistência, configurando-se renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, razão
pela qual declara-se definitivo o crédito tributário objeto do lançamento,
relativamente às competências objeto do parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da desistência do litígio decorrente do parcelamento do débito.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, consubstanciada no Acórdão no 105-006.046 (fls.
1.211/1.219), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000098/2010-57
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

Trata-se de Auto de Infração (fls. 1.032 a 1.065) relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008, para a exigência do
crédito tributário discriminado no quadro abaixo:

Conforme descrito nos autos, foram apuradas as seguintes infrações:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. Omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de Pessoas Jurídicas.
Período: 2006.
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO. Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
Pessoas Físicas. Período: 2005 a 2008.
003 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). Dedução indevida de despesas de Livro Caixa. Período: 2005 a
2008.
004 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(CARNÊ-LEÃO). Dedução indevida de despesas de Livro Caixa. Período: 2005 a 2008.
005 - MULTAS ISOLADAS. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-
Leão. Período: 2005 a 2008.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 1.007 a
1.031), a ação fiscal foi deflagrada com o fim de verificar indícios de sonegação fiscal,
visto o contribuinte ter recebido rendimentos tributáveis de pessoas físicas e jurídicas
durante os anos-calendário de 2005 a 2008 que não foram informados nas respectivas
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), onde constam elevadas
deduções a título de despesas de Livro-Caixa.
Consta que o contribuinte exerce a advocacia como atividade profissional, sendo
necessários, para a devida apuração dos seus rendimentos e despesas, o exame dos
Livros-Caixa e a coleta de informações dos clientes, ficando constatadas incoerências
que ocasionaram o lançamento do crédito tributário relativo à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, conforme tabelas dispostas no subitem 2.1 do Termo de
Verificação.
A omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (subitem 2.2) refere-se aos
pagamentos efetuados pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região ao
contribuinte, em virtude da sua atividade profissional. Tabelas dispostas no referido
tópico demonstram a apuração dos rendimentos omitidos, referente ao ano-calendário
de 2005.
Conforme subitem 2.3, o contribuinte fiscalizado deduziu indevidamente, a título de
despesas de Livro-Caixa, gastos relativos a combustível, estacionamento, hotel,
passagem aérea, compras de produtos alimentícios e aquisição de equipamentos, dentre
outros, contrariando a legislação (Lei no 9.250, de 1995, art. 49, I; RIR/1999, art. 75; IN
SRF no 15, de 2001, art. 51).
Diante das infrações constatadas, foi também apurada multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão, conforme descrito no subitem 2.4 do Termo de Verificação.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

O contribuinte foi cientificado por via postal do Auto de Infração em 25/11/2010 (fl.
1.067) e apresentou impugnação em 17/12/2010 (fls. 1.070 a 1.079), na qual alega, em
síntese, que:
o Para os anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, o Auditor-Fiscal lançou por equívoco
(nos meses de dezembro) uma receita somada, a ser tributada, de R$ 748.668,34,
enquanto o valor efetivo apurado foi de R$ 83.933,50, resultando em uma duplicidade
no valor de R$ 664.734,84, assim discriminada: 2006 (tabela 14), R$ 218.644,58; 2007
(tabela 18), R$ 217.083,98; 2008 (tabela 22), R$ 229.006,28.
o Deve ser descontada da receita apurada pelo Auditor-Fiscal como supostamente
omitida, a diferença entre os valores declarados em DIRPF e comprovados na
fiscalização, no valor de R$ 61.937,78, visto que tal receita já foi devidamente tributada.
o Os quadros do Auto de Infração que demonstram as despesas de Livro-Caixa glosadas
não podem ser aceitos, pois incluem despesas dedutíveis reconhecidas pelo próprio
Auditor-Fiscal, mas que foram glosadas de forma genérica em 50%, sob a alegação de
não ter sido possível a mensuração exata das despesas referentes à pessoa física
fiscalizada e à pessoa jurídica domiciliada no mesmo local da prestação dos serviços.
o Foram lavradas duas multas, a primeira com base no art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996, e a segunda com base no art. 44, II, da mesma lei, incidindo ambas sobre o
mesmo fato, o que caracteriza bis in idem; para embasar sua tese de defesa, colaciona
sínteses de decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Ao final, formula o seguinte requerimento:
a) seja recebida e processada a presente defesa administrativa julgando-se a
mesma ao final totalmente procedente, declarando-se a insubsistência e a
improcedência do Auto de Infração;
b) no mérito, restou demonstrada a duplicidade nos lançamentos, os valores
declarados e pagos não-considerados e a glosa indevida de despesas no livro
caixa pelo AFRFB, devendo ser julgado insubsistente e totalmente
improcedente o Auto de Infração;
c) na remota hipótese de ser mantida, e ainda que parcialmente, a autuação,
o que se admite ad argumentandum tantum, requer o cancelamento de uma
das duas multas aplicadas, face a ilegalidade da exigência concomitante.
Às fls. 1.106 a 1.109, o contribuinte, em resposta à intimação de fl. 1.097, identifica os
créditos tributários que foram quitados com o Darf recolhido em 20/12/2013 (fl. 1.092,
valor total R$ 355.666,19) e requer que sejam mantidos suspensos os lançamentos sob o
código de receita 6352 (multa isolada), prosseguindo a discussão dos montantes
controversos referentes ao período de 2006 a 2008, por conta do lançamento em
duplicidade de receitas e da glosa indevida de despesas.
Despacho à fl. 1.116 informa que foi realizado o desmembramento da parte que o
contribuinte alega desistência, com base no detalhamento por ele apresentado (fls. 1.106
a 1.109), sendo transferidos os débitos pagos para o processo no 10920.721855/2014-53,
permanecendo no presente processo administrativo fiscal a parcela em litígio, conforme
extrato às fls. 1.112 a 1.115.
A 5a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 15-36.859, de 25 de
setembro de 2014 (fls. 1.118 a 1.124).
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

Em 15 de julho de 2021, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte, anulando a decisão de
primeira instância, conforme Acórdão no 2402-010.207 (fls. 1.199 a 1.203), assim
fundamentado:
Em seu recurso, dentre as demais alegações, o Contribuinte diz,
expressamente, que “não recorre de nenhuma das Glosas realizadas por não
apresentação de documento comprobatório ou desconformidade com a
legislação, mas sim daquelas identificadas nos relatórios com o motivo 7”,
argumentando que a fiscalização teria aplicado critério fictício para
aumentar o valor tributável.
Acontece que tal alegação também foi apresentada na impugnação, porém, a
DRJ não se pronunciou a respeito, em que pese a sua relevância na peça
defensiva.
Desse modo, a apreciação dessa alegação, no presente julgamento,
importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau
do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário.
Portanto, não vemos outra solução a não ser a anulação da decisão
recorrida para que uma nova decisão seja proferida com o exame de todas
as alegações apresentadas na impugnação.
Os autos retornaram a este Colegiado para novo julgamento em primeira instância.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação (Acórdão de fls. 1.211/1.219), cuja decisão foi assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
LIVRO-CAIXA. (IN)DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda, somente são dedutíveis as
despesas de custeio, efetivamente pagas no ano-calendário, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por documentos
hábeis e idôneos. Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal do Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata. Cabível, assim, a cobrança concomitante das referidas penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 11/10/2021, por via postal (A.R. de fl. 1.228), a
Contribuinte apresentou, em 20/10/2021, o Recurso Voluntário de fls. 1.231/1.252, no qual
expõe os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

1. O crédito tributário deve ter sua exigibilidade suspensa enquanto não for
apreciado o presente recurso.
2. Ocorreu a quitação da parte incontroversa do auto de infração, restando em
discussão as seguintes questões: a) lançamentos duplicados; b) glosa indevida;
c) multa isolada. Contudo, ainda que na decisão da DRJ haja menção sobre a
computação dos valores pagos via REFIS, sendo segregados no processo no
10920.721855/2014-53, não há qualquer confirmação que esses valores foram
excluídos do valor que permanece em discussão nesse CARF.
3. Houve violação do princípio da legalidade, pois não há norma vigente que
preveja a indedutibilidade de 50% das despesas somente pelo fato de o
trabalho da pessoa física ser realizado no mesmo endereço da pessoa jurídica.
4. O CARF vem reiteradamente se manifestando que existe impossibilidade da
aplicação da multa isolada nos casos em que houve aplicação da multa de
ofício.
5. Nos temos em que foi realizado, o lançamento nos meses de dezembro está
sendo cobrado duas vezes o tributo sobre uma receita justificada. O primeiro
recolhimento na época própria e o segundo por meio do auto de infração.
6. Na tabela 14, dezembro/2006 o AFRFB demonstra como uma diferença a ser
tributada no valor R$ 229.957,14. Ao se verificar a tabela 12 se observa que o
AFRFB encontrou uma diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o
valor circularizado por meio de terceiros de apenas R$ 11.312,56.
7. Por equívoco ao lavrar o auto de infração o AFRFB efetuou, no mês de
dezembro/2006, um lançamento de R$ 229.957,14. Tal valor resulta da soma
dos valores declarados em DIRPF e já tributados pelo contribuinte no valor de
R$ 218.644,58 (Tabela 2) e da diferença apurada pelo AFRFB no valor de R$
11.312,56. (Tabela 12).
8. Assim existe um lançamento em duplicidade no montante de R$ 218.644,58.
9. Na tabela 18, dezembro/2007 o AFRFB demonstra como uma diferença a ser
tributada no valor R$ 269.042,63. Ao se verificar a tabela 16 se observa que o
AFRFB encontrou uma diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o
valor circularizado por meio de terceiros de apenas R$ 51.958,65.
10. Por equívoco ao lavrar o auto de infração o AFRFB efetuou, no mês de
dezembro/2007, um lançamento de R$ 269.042,63. Tal valor resulta da soma
dos valores declarados em DIRPF e já tributados pelo contribuinte no valor de
R$ 217.083,98 (Tabela 3) e da diferença apurada pelo AFRFB no valor de R$
51.958,65 (tabela 16).
11. Assim existe um lançamento em duplicidade no montante de R$ 217.083,98.
12. Na tabela 22, dezembro/2008 o AFRFB demonstra como uma diferença a ser
tributada no valor R$ 249.668,57. Ao se verificar a tabela 20 se observa que o
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

AFRFB encontrou uma diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o
valor circularizado por meio de terceiros de apenas R$ 20.662,29.
13. Por equívoco ao lavrar o auto de infração o AFRFB efetuou, no mês de
dezembro/2008, um lançamento de R$ 249.668,57. Tal valor resulta da soma
dos valores declarados em DIRPF e já tributados pelo contribuinte no valor de
R$ 229.006,28 (Tabela 04) e da diferença apurada pelo AFRFB no valor de
R$ 20.662,29 (Tabela 20).
14. Assim existe um lançamento em duplicidade no montante de R$ 229.006,28.
15. Na soma dos três anos o AFRFB lançou por equívoco (nos meses de
dezembro) uma receita a ser tributada de R$ 748.668,34, sendo que o valor
efetivo apurado foi de R$ 83.933,50, resultando em uma duplicidade no valor
de R$ 664.734,84.
16. Os motivos que justificam a diligência são inúmeros e vastos em sobriedade,
pois a referida diligência mostra-se indispensável para que a Autoridade Fiscal
averigue e conheça exatamente as supostas glosas efetivadas pelo Auditor
Fiscal. Para tanto, nomeia perito contábil.
Ao final, a Recorrente efetua diversos pedidos desconexos com o presente
processo, citando acórdãos e processos relativos a outros contribuintes.
Requer, ainda, a oportunidade para sustentação oral e que as intimações sejam
efetuadas em nome do procurador constituído.
O sujeito passivo apresentou, em 02/03/2023, a petição de fls. 1.264/1.265, na
qual solicita a retirada de pauta do presente processo, em razão da adesão à transação prevista no
“Programa Litígio Zero”, a fim de pagar o valor integral do débito discutido. Anexa, à fl.
1.285/1.287, o pedido de adesão ao referido programa, onde consta a desistência dos recursos
administrativos interpostos e a confissão dos respectivos débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo. Assim, passo à análise das demais condições de
admissibilidade.
Preliminarmente há que ser considerada a inclusão dos débitos do presente
processo em parcelamento, de acordo com a petição de fls. 1.264/1.265 e pedido de adesão de
fls. 1.285/.1287.
O pedido de parcelamento configura desistência e importa a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso, ainda que já tenha ocorrido decisão favorável ao Contribuinte,
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.439 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000098/2010-57

conforme o § 3o, do artigo 78, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
[...]
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Ressalte-se que este Processo Administrativo foi incluído em pauta no mês de
fevereiro de 2023 para a sessão de 9 de março de 2023, e a petição de desistência somente foi
protocolada em 02/03/2023 (fls. 1.263/1.264), razão pela qual ele se encontra em discussão na
presente sessão de julgamento.
Considerando o acima evidenciado, resta caracterizada a desistência do recurso
pelo sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
desistência do litígio decorrente do parcelamento do débito.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1294
DF CARF MF
Original